Tribunal: TJDFT
Processo: 0719927-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ARGUMENTO NOVO. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. LITISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INTERESSE PROCESSUAL. PRETENSÃO RESISTIDA. PRELIMINAR DE MÉRITO REJEITADA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUÇÃO MOVIDA EM FACE DE APENAS UM DEVEDOR SOLIDÁRIO. POSSIBILIDADE. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INSTITUTO PRÓPRIO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há possibilidade de ser analisado argumento novo nas razões recursais, sob pena de configuração de inovação recursal e supressão de instância, em manifesta violação ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.
2. Nos termos do parágrafo 3o do artigo 337 do Código de Processo Civil, Há litispendência quando se repete ação que está em curso. 2.1. Não há falar em litispendência na hipótese em que a ação anteriormente ajuizada foi extinta sem resolução de mérito em razão de pedido de desistência.
3. O interesse processual evidencia-se pela necessidade e utilidade do provimento jurisdicional para os fins pretendidos. 3.1. De acordo com a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser realizada com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. 3.2. No caso, a existência ou não de valor a ser devolvido é objeto da própria liquidação de Sentença, que pode eventualmente ser negativa, caso constatada a inexistência de valor a ser devolvido.
4. De acordo com o artigo 275 do Código Civil, tratando-se de responsabilidade solidária, é facultado ao credor exigir de qualquer um deles o débito em sua integralidade ou de todos. Trata-se de direito material conferido ao credor por Lei. Ao devedor demandado, por seu turno, cabe a possibilidade de ajuizar nova Ação contra os demais coobrigados, para cobrar-lhes a parte que lhes cabe.
5. O chamamento ao processo, espécie de intervenção de terceiros, tem por escopo a formação de um título executivo contra os demais devedores solidários, a fim de possibilitar o ressarcimento do devedor acionado judicialmente, sendo um instrumento próprio da fase de conhecimento. Na fase executória, por já existir um título executivo, verifica-se o não cabimento do chamamento ao processo e, caso somente um dos devedores seja intimado ao pagamento do débito, haverá sub-rogação deste nos direitos do credor, podendo executar os demais devedores, a fim de obter o respectivo ressarcimento.
6. Recurso parcialmente conhecido e, no ponto conhecido, não provido.